Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEOR DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO POSTERIOR DESCABIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SEGURO EDUCACIONAL. DESEMPREGO DO ALUNO OU RESPONSÁVEL FINANCEIRO. RISCO NÃO COBERTO. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. A tramitação da demanda de acordo com a legitimidade passiva que se extrai da petição inicial desautoriza a inclusão de litisconsorte passivo depois da prolação da sentença.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o da Lei 1.060/1950, a gratuidade de justiça deve ser indeferida quando a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
III. Se o desemprego do aluno ou do responsável financeiro não está contemplado nos riscos cobertos pelo seguro educacional contratado, não há como considerar quitadas as mensalidades inadimplidas.
IV. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, conforme o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
V. Recurso provido parcialmente.